Tribunal: STF
Processo: AI 498811
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Condenação do embargante ao pagamento de honorários
no valor 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. 3.
Impugnação em sede de agravo regimental quanto à base de cálculo da
verba honorária. Omissão. 4. Embargos de declaração acolhidos para
sanar omissão e determinar a incidência de 10% (dez por cento) sobre
 o valor da causa